Tribunal: TJES
Processo: 0002371-96.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002371-96.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLAYVESON COUTINHO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002371-96.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KLAYVESON COUTINHO OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
. ARTIGO 33, LEI 11.343/06.
1.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PATAMAR DE REDUÇÃO. CRITÉRIOS. NATUREZA E VARIEDADE.
MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA EM 1/6.
2.
REGIME INICIAL.
QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. MODAL
SEMIABERTO.
3.
NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que condenou o apelante à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa postula a ampliação da redução da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a modificação do regime inicial para o aberto.

II. QUEST
ÔES
EM DISCUSSÃO

(I) definir se a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, aplicada em 1/6, deve ser ampliada; (II) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de 1/6 aplicada para o tráfico privilegiado é mantida, considerando a natureza e a variedade das drogas apreendidas (maconha, haxixe, crack, “PAC” e lança-perfume), que evidenciam maior gravidade do delito. Conforme jurisprudência do STJ, a quantidade e a natureza das substâncias podem fundamentar a modulação do percentual de redução.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sendo o réu primário e a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o regime semiaberto está devidamente fundamentado no art. 33, §3º, "b", do Código Penal, não havendo elementos que justifiquem a alteração para o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser fixada em 1/6, considerando a natureza e a variedade de drogas apreendidas.

Sendo o réu primário, o regime inicial semiaberto é adequado à pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior a 8 anos, conforme o art. 33, §3º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 33, §3º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.069.832/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002371-96.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KLAYVESON COUTINHO OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLAYVESON COUTINHO OLIVEIRA
, em face d
e
sentença
oriunda
da
2ª Vara de Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
conden
á
-
l
o, pela prática do crime
definido
no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
no
regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a inicial que
por volta das 4
h do dia
29 de abril de 2023, na Rua São João, bairro Presidente Médici, Cariacica/ES, o
apelante supostamente
trazia consigo, para fins de tráfico
ilícito
, quatro unidade d
e
haxixe, dezessete pedras d
e
crack, nove buchas d
e
maconha, uma unidade da droga conhecida como “PAC” (Haxixe) e dois frascos d
e
lança perfume.

Ao fim da instrução criminal, rest
ou
condenado na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de
id. nº
10240991,
a defesa postula a ampliação do patamar de redução da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o modal aberto.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 10240993
, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 10281779, parecer subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
de Justiça
Marcia Jacobsen
, também pela preservação da
íntegra da sentença
.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do recurso, o qual, volto a frisar, não discute a materialidade e a autoria do crime, restringindo-se a debater a possiblidade de redução da pena em maior grau na terceira fase do processo dosimétrico:

A defesa pugna pela ampliação do patamar de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, aquilatado em 1/6 (um sexto) na sentença.

Ao motivar a fração utilizada, o magistrado põe em evidência a natureza dos entorpecentes apreendidos como critério balizador do patamar de redução.

No ponto, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme compreensão no sentido de que (...) “
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.832/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 30/8/2023)

Desta forma, considerando que foram apreendidas drogas de alto potencial deletério à saúde e em cinco apresentações diversas (maconha, haxixe, crack, “PAC” e lança-perfume), bem como, por ter sido apreendida uma réplica de arma de fogo, parece-me devidamente fundamentada a minorante, a qual preservo em 1/6 (um sexto).

Adiante pede a defesa a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, estabelecido no modal semiaberto na sentença.

Sem razão. A reprimenda restou fixada, definitivamente, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Nestes termos, sendo o réu tecnicamente primário, o início do desconto da sanção aplicada deve se dar no regime semiaberto, como previsto expressamente no artigo 33, §3º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.